Tribunal: STF
Processo: RE 91600
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
POLICIA MILITAR. DECISÃO QUE, EM FACE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL,
CONCLUI PELA NULIDADE DA EXCLUSAO E RECONHECE O DIREITO A REFORMA DE
SERVIDOR, PORTADOR DE EPILEPSIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280. II
PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO SE DIRIGE AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 284. III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
PORQUE NÃO VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS NOS QUAIS SE PROCUROU
ARRIMAR.